Tribunal: TJDFT
Processo: 0740713-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740713-35.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: MARIA HILDA MONCAIO DA SILVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MONCAIO DA SILVEIRA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - Cassi (ID no 53820322) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e não deu provimento ao recurso (ID no 53436627). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 28 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO